Tribunal: TJMT
Processo: 1046435-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046435-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINE CAMPESTRINI - CPF: 045.029.871-07 (EMBARGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENDA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – REEMBOLSO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DISCRIMINADA – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual converteu obrigação de fazer em perdas e danos, determinando o reembolso integral das despesas médicas suportadas pela beneficiária em razão de negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se houve omissão do acórdão embargado quanto à excepcionalidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (ii) se o julgado deixou de enfrentar a limitação do ressarcimento aos valores da tabela contratual praticada pela operadora; e (iii) se houve omissão quanto à alegação de excesso de execução por ausência de memória de cálculo discriminada.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão quanto à conversão em perdas e danos. O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, consignando que a impossibilidade de cumprimento da tutela específica decorreu da própria negativa ilícita da operadora aliada à urgência da necessidade de saúde da paciente, o que autoriza a conversão em perdas e danos nos termos do art. 499 do CPC/2015, configurando o reembolso como resultado prático equivalente ao comando judicial.

4. Ausência de omissão quanto à limitação do reembolso à tabela contratual. O acórdão diferenciou, de forma clara, a hipótese de livre escolha do prestador pelo beneficiário — em que incide a limitação prevista no art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998 — da hipótese de recusa ilícita de cobertura pela operadora, situação em que o descumprimento contratual configura ato ilícito e impõe o dever de reparação integral, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, afastando a limitação tarifária.

5. Ausência de omissão quanto ao excesso de execução. O acórdão reafirmou a higidez do valor executado diante do descumprimento, pela embargante, do ônus de apresentar demonstrativo analítico e discriminado do valor que reputava correto, conforme exigência dos arts. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, o que acarreta a rejeição da impugnação.

6. Caráter infringente dos embargos. A embargante não aponta omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, mas manifesta inconformismo com a tese jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito por via inadequada, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a limitação do reembolso à tabela contratual e o excesso de execução, ainda que a conclusão adotada seja contrária aos interesses da parte embargante. 2. A negativa ilícita de cobertura por operadora de plano de saúde impõe o dever de reparação integral das despesas médicas suportadas pelo beneficiário, não se aplicando a limitação de reembolso à tabela contratual, restrita às hipóteses de livre escolha do prestador. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo analítico e discriminado do valor controvertido, sob pena de rejeição da impugnação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 499, 509, 525, §§ 4o e 5o, 1.022; CC/2002, arts. 186 e 927; Lei no 9.656/1998, art. 12, VI.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão unânime desta Terceira Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, afastando a limitação à tabela contratual e rejeitando a tese de excesso de execução por falta de memória de cálculo discriminada, art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

Em suas razões (id.361239856), a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando excepcionalidade da conversão em perdas e danos, aduzindo que a embargada realizou o procedimento por iniciativa própria, sem prévia autorização judicial, e que não haveria prova da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer específica, o que tornaria indevida a conversão.

Argumenta que o acórdão não enfrentou adequadamente o dispositivo legal que limita o ressarcimento aos valores da tabela praticada pela operadora, mesmo em casos de atendimento fora da rede.

Sustenta que o colegiado não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

A embargada apresentou contrarrazões (id.368913897), pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta que o acórdão abordou exaustivamente todos os temas e que a embargante pretende apenas a rediscussão do mérito com nítido caráter infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão unânime desta Terceira Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REEMBOLSO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com base em reembolso integral de despesas médicas custeadas pela parte autora, após negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a conversão da obrigação de fazer (autorização de procedimento cirúrgico) em perdas e danos, com imposição de reembolso; (ii) definir se o ressarcimento deve se limitar aos valores da tabela contratual ou ocorrer de forma integral; (iii) verificar a ocorrência de excesso de execução por ausência de memória discriminada.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de fazer reconhecida em sentença transitada em julgado, consistente no custeio de procedimento médico, admite conversão em perdas e danos quando inviabilizada a tutela específica, nos termos dos arts. 499 e 509 do CPC, sendo o reembolso expressão do resultado prático equivalente.

4. A negativa indevida de cobertura configura ato ilícito, impondo à operadora o dever de reparação integral, não sendo aplicável a limitação de reembolso à tabela contratual, restrita às hipóteses de livre escolha do prestador pelo beneficiário.

5. O reembolso integral evita o enriquecimento sem causa da operadora e assegura a efetividade da tutela jurisdicional, em consonância com os arts. 186 e 927 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ.

6. A alegação de excesso de execução não se sustenta diante da ausência de demonstração analítica do valor reputado correto, em descumprimento ao art. 525, §4o e §5o, do CPC, subsistindo integralmente o montante executado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico pode ser convertida em perdas e danos, mediante reembolso integral, quando inviável o cumprimento específico em razão de negativa indevida da operadora. 2. O reembolso integral das despesas médicas é devido quando a realização do procedimento decorre de recusa ilícita de cobertura, não se aplicando a limitação à tabela contratual. 3. A alegação de excesso de execução exige demonstração discriminada do valor controvertido, sob pena de rejeição da impugnação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 499, 509, 515, I, 525, §§4o e 5o; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.439.068/SP.

Pois bem. Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais. Deles conheço.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em tela, após análise detida das razões recursais e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante.

A embargante sustenta que houve omissão sobre a excepcionalidade da conversão em perdas e danos.

Todavia, o acórdão enfrentou o tema de forma clara no tópico "Da Conversão em Perdas e Danos (art. 499 do CPC)", consignando que:
"(...) Uma vez reconhecido judicialmente que a negativa era indevida, a tutela específica, qual seja, a autorização prévia, tornou-se ineficaz no plano fático, restando apenas o resultado prático equivalente consistente no ressarcimento do patrimônio da consumidora. Assim, o reembolso das despesas médicas não configura inovação do título executivo, mas sim a concretização do resultado prático equivalente ao comando judicial (...)",
id. 358533397 - Pág. 1.

Portanto, o colegiado entendeu que a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer específica decorreu da própria inércia/negativa da operadora aliada à necessidade de saúde da paciente, o que atrai a aplicação do art. 499 do CPC.

No que concerne à limitação do ressarcimento, o acórdão embargado diferenciou a faculdade de livre escolha do beneficiário, hipótese em que incidiria a limitação legal, da recusa indevida de cobertura pela operadora, que atrai o dever de reparação integral.

Confira-se o seguinte excerto da fundamentação do voto (ID 358533397): “
No caso dos autos, a realização da cirurgia de forma particular não decorreu de mera liberalidade da agravada, mas sim da negativa de cobertura por parte da agravante, ilicitude esta já reconhecida na fase de conhecimento. Ao descumprir o contrato, a operadora comete ato ilícito, devendo reparar integralmente o prejuízo causado (restituição integral), conforme inteligência dos arts. 186 e 927 do Código Civil
”, id. 360481382.

Percebe-se, portanto, que a decisão colegiada foi clara ao consignar que, diante da ilicitude da negativa de cobertura, a obrigação de reembolso transmuda-se em dever de reparação plena dos danos materiais suportados pela consumidora, o que afasta, por consectário lógico, a aplicação da limitação tarifária prevista no art. 12, VI, da Lei no 9.656/98.

Assim, resta evidente que a embargante não aponta uma omissão real, mas sim manifesta seu inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Câmara, pretendendo a rediscussão do mérito pela via inadequada dos aclaratórios.

Por fim, no que tange ao excesso de execução, o acórdão reafirmou a higidez do valor executado ante a desídia da agravante em cumprir o ônus previsto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. A simples impugnação genérica ou o pedido de aplicação de tabela, sem o demonstrativo discriminado do valor que entende correto, acarreta a rejeição liminar da tese de excesso.

Resta claro que o colegiado adotou tese jurídica contrária aos interesses da embargante, o que não configura omissão ou falta de fundamentação. A via eleita é inadequada para a rediscussão de mérito ou para o simples prequestionamento de dispositivos legais quando a matéria já foi integralmente apreciada.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026